Tribunal: TJSP
Processo: 1526139-66.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXERCÍCIO DE 2001 – PRESCRIÇÃO INICIAL DO DÉBITO – CONSUMAÇÃO DO LUSTRO PRESCRICIONAL CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1526139-66.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado VINICIUS SOUSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1526139-66.2019.8.26.0286
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1526139-66.2019.8.26.0286 - Itu
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITU
APELADO: VINICIUS SOUSA DA SILVA
VOTO No 18216
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIO
DE 2001
PRESCRIÇÃO INICIAL DO DÉBITO

CONSUMAÇÃO
DO
LUSTRO
PRESCRICIONAL
CONFIGURADA
MANUTENÇÃO DA DECISÃO

PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu a ação com fundamento na prescrição de débito referente
ao exercício de 2001, conforme art. 174, CTN.
Insurge-se a Municipalidade, sustentando a não ocorrência de
prescrição intercorrente e alega não ter-se quedado inerte, promovendo o andamento
do feito. Requer a reforma da sentença, devendo prosseguir a ação executiva.
Sem contraminuta.
É o relatório.
Conheço do recurso na medida em que presentes os requisitos
de admissibilidade.
No mérito, não comporta provimento.
Somente a título de ilustração, cabe discorrer sobre as diferenças
entre os prazos de prescrição quinquenal (inicial) e de prescrição intercorrente. Este
segundo consuma-se quando a prescrição anteriormente interrompida, de acordo com o
artigo 174 do CTN, volta a correr no curso do processo ante a paralisação do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1526139-66.2019.8.26.0286
3
Sabe-se que o marco inicial de contagem da prescrição se
vislumbra com a constituição definitiva do crédito tributário. Como a presente execução
fiscal refere-se a IPTU, sendo este um tributo sujeito a lançamento de ofício,
antigamente, a constituição do crédito ocorria quando a Fazenda notificava o
contribuinte.
Em que pese termos contado com entendimentos diversos dos
Tribunais Superiores acerca do termo inicial do prazo prescricional, tendo passado pela
data da notificação, o qual se aperfeiçoa com a entrega do carnê, no início de cada
exercício (AgRg. no AREsp 98464/RJ 2011/0295692-4. Rel. Ministro Castro Meira,
Segunda Turma, julgado em 10/04/2012, DJE 23/04/2012 e Súmula 397) e vencimento
das parcelas de pagamento do tributo, recentemente, o E. STJ finalmente colocou uma
pá de cal na controvérsia: o termo inicial do prazo prescricional do IPTU é contado do
dia seguinte à data em que venceu o pagamento em cota única.
Ficou assim decidido relativamente ao Tema 980 (RE 1.641.011
PA, Relator Napoleão Nunes Filho, Dje 21/11/2018):
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE
AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE
OFÍCIO
DA
DÍVIDA
TRIBUTÁRIA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO
DE
CAUSA
SUSPENSIVA
DA
CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU
PARCELAMENTO
APTO
A
SUSPENDER
A
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO
CONTRIBUINTE.
PARCELAMENTO
DE
OFÍCIO.
MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO
ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1526139-66.2019.8.26.0286
4
DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE
BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...) O encaminhamento do carnê do IPTU ao
contribuinte, contemplando o pagamento em 10 cotas
mensais, não se enquadra como parcelamento. Com
efeito, no momento em que emitido o carnê, não se pode
falar, ainda, em débito tributário vencido, pois o
parcelamento, como modalidade de moratória, versa
necessariamente a respeito de crédito tributário já
constituído e vencido. Dessa forma, a oferta de
pagamento por meio de cotas parceladas (parcelamento
de ofício) não tem o condão de modificar a data a partir
da qual tem início o prazo prescricional.
Tendo em vista tratar-se de certidão referente ao exercício de
2001, quando da propositura da ação, em 24/10/2019, os débitos dela constantes
já haviam sido fulminados pela prescrição.
Assim, deve ser mantida a decisão de primeiro grau.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
MÔNICA SERRANO
Relatora